Tribunal: CARF
Processo: 10283.720006/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720006/2017-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.051 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PACTUAÇÃO
PRÉVIA.
O acordo de PLR firmado entre empresa e empregado não demanda
exclusivamente a integração de capital e trabalho, devendo observar que se
constitui, também, instrumento de incentivo à produtividade que só pode ser
concebida se atendidos os preceitos legais regulamentares, em particular o
conhecimento e estabelecimento prévio das metas a serem perseguidas pelos
colaboradores.
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a
título de Participação nos Lucros ou Resultados quando evidenciado que houve
afronta aos requisitos legais, sobretudo quando o instrumento de sua
formalização é oficializado às vésperas do pagamento do montante ajustado ou,
ainda, após o fim do exercício a que se refere.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conformePortaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720006/2017-88
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
73.321, de 29 de maio de 2017, exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (fl. 498 a 526), que assim relatou a lide administrativa:
Relatório
Trata-se de Autos de Infração - AI lavrados contra o sujeito passivo em
epígrafe, cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
- AI no valor de R$ 12.947.826,10, relativo às competências de 01/2012,
03/2012, 04/2012 e 08/2012, consolidado em 2/1/2017, referente a contribuições para
a previdência social, correspondente às contribuições da empresa (inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT),
códigos de receita 2141 e 2158, conforme formulário de autuação de fls. 66/72.
- AI no valor de R$ 3.180.960,27, relativo às competências de 01/2012,
03/2012, 04/2012 e 08/2012, consolidado em 2/1/2017, referente a contribuições para
a outras entidades e fundos (Sesi, código de receita 2323, Senai, código de receita
2317, Incra, código de receita 2249, FNDE/Salário Educação, código de receita 2164 e
Sebrae, código de receita 2369), conforme formulário de autuação de fls. 73/84.
RELATÓRIO FISCAL
Consta no relatório fiscal (fls. 85/90) conforme segue.
O procedimento fiscal foi iniciado em 2/3/2016 com ciência do Termo de Início
mediante entrega via postal, conforme Aviso de Recebimento DV572543305BR.
Durante o procedimento fiscal, por meio de análise de relatórios mensais de
folhas de pagamentos apresentados pelo contribuinte após intimação, constatou-se que
constam nas folhas de pagamento dos estabelecimentos "0001" e "0002" a rubrica
M410 -PLR/PPR e os proventos relacionados à participação dos empregados e nos
lucros ou resultados do sujeito passivo.
Intimado, o contribuinte apresentou acordos coletivos referentes ao ano de
2012, dos estabelecimentos matriz Manaus (0001) e filial Campinas (0002), com
registro no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, descumprindo a norma
conforme segue:
a) O Acordo Coletivo do estabelecimento Matriz (0001) foi apresentado sem
assinatura das partes e com registro em 16/8/2012, data posterior ao pagamento de
primeira parcela do acordo (janeiro de 2012);
b) O Acordo Coletivo do estabelecimento filial (0002) foi apresentado com:
requerimento de registro em 10/5/2013, data posterior aos pagamentos das duas
parcelas do acordo (março e abril/2012), observando que ambos os pagamentos
ocorreram no primeiro semestre do ano sob apuração.
Verificou-se que os pagamentos da participação nos lucros ocorreram antes da
entrada em vigor dos acordos coletivos, contrariando o § 1o do artigo 614 da CLT que
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

determina que esses acordos entram em vigor três dias após a data da entrega dos
instrumentos de negociação coletiva no MTE.
Como os pagamentos ocorreram antes da entrada em vigor dos acordos restou
comprovado que as metas estabelecidas e os índices de produtividade a serem
observados pelas partes ficaram prejudicados, estando tal pagamento em desacordo
com lei específica. Constatou-se, ainda, que, como as regras para pagamento da PLR
não foram definidas e formalizadas até o início de 2012, restou inviabilizada a
aferição, acompanhamento e periodicidade de distribuição, impossibilitando a
comparação entre o acordado e o que se verificou na prática durante o ano.
Concluiu, a fiscalização, que é fundamental que o Acordo Coletivo deve estar
celebrado e registrado até o último dia do ano anterior (2011) para que os parâmetros
estabelecidos possam surtir efeito a partir do início do exercício de 2012,
possibilitando aferição do cumprimento da meta e das regras estabelecidas. Conclui,
ainda, que valores pagos sob a rubrica de participação nos lucros e resultados não
atenderam lei específica e, em razão disso, integram as bases de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Os fatos geradores foram extraídos do documento "Relatório Mensal de Folha"
tendo em vista que tais importâncias não foram declaradas em GFIP e as contribuições
decorrentes não foram objeto de recolhimento por meio de Guias da Previdência
Social - GPS.
Sobre as bases de cálculo são devidas contribuição previdenciária patronal,
alíquota de 20%, contribuição do GILRAT à alíquota ajustada de 3,6084%, com
aplicação do FAP - Fator Acidentário de Prevenção de 1,2028 (em vigor no ano de
2012) e contribuições destinadas a outras entidades e fundos cujas alíquotas
totalizaram 5,8%.
A fiscalização juntou aos autos cópias de documentos dentre os quais, cópia do
Relatório Mensal de Folha de Pagamentos (fls. 91/94).
O autuado foi cientificado dos autos de infração em 5/1/2017 (conforme
documentos de fls. 136/138) e apresentou defesa em 3/2/2017 (conforme Termo de
Solicitação de Juntada de fl. 143), fls. 144/200, que contém, em síntese:
Diz que a presente autuação não merece prosperar porque o Auto de Infração -
AI em questão é absolutamente nulo, seja porque os referidos acordos coletivos
cumprem rigorosamente os requisitos exigidos pela Lei n° 10.100/2000 inviabilizando
a incidência das contribuições destinadas a terceiros sobre os pagamentos realizados a
este título.
ORIGEM DA ACUSAÇÃO FISCAL - PREMISSAS DA
FISCALIZAÇÃO
Relata as conclusões fiscais que levaram à autuação.
NULIDADE DO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO
Diz que o AI é nulo de pleno direito porque há erro na quantificação do crédito
tributário e que foi lavrado a partir de procedimento fiscal incompleto, que não
assegurou o exercício do direito de defesa e que representou inversão do ônus da
prova.
OCORRÊNCIA DE ERRO DE DIREITO (O PAGAMENTO DE 01/12
REFERE-SE AO PLR 2011)
Afirma que a fiscalização lavrou o AI para exigir contribuições sobre os valores
pagos a título de PLR nos meses de 01/2012 e 08/2012 (estabelecimento "0001"
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

Matriz) e 03/2012 e 04/2012 (para o estabelecimento "0002" - filial de Campinas) por
entender que os Acordos Coletivos de PLR para o ano de 2012 não teriam observado
os requisitos legais. Aduz que a fiscalização incorreu em erro ao considerar a
competência da PLR 01/2012 como base de cálculo das contribuições destmadas a
terceiros tendo em vista que esse pagamento se refere à segunda parcela da PLR
devida no ano-calendário de 2011.
Diz que isso é o que se constata da Cláusula Sétima - "DO PAGAMENTO" do
"Acordo Coletivo de Trabalho 2011/2011" registrado no Ministério do Trabalho sob o
n° MR048345/2011 (doe, 03), celebrado para o estabelecimento do valor relativo à
PLR que seria pago no exercício de 2011 (Cláusula Terceira - Do Objetivo).
Conclui que, quando a fiscalização desconsiderou o pagamento da PLR
realizado em janeiro/2012 acabou anulando o acordo de PLR firmado para 2011 que
sequer é objeto das autuações.
Assevera que o pagamento da PLR 2012 estava previsto para ser realizado em 2
parcelas: o pagamento da 1a parcela deveria ser efetivado até 20/8/2012 e o da 2a
parcela seria realizado até 18/1/2013. Acrescenta que isso é o que se verifica da
Cláusula 5a - DO PAGAMENTO.
Afirma que, como se vê, o pagamento da PLR previsto para o ano de 2012, ao
contrário do que entendeu a fiscalização, foi realizado em 08/2012 e em 01/2013 (1a e
2a parcela, respectivamente) de forma que está errada a autuação em relação à
competência 01/2012, que se refere à PLR de 2011 cujo Acordo Coletivo de Trabalho
- ACT não foi contestado no Auto de Infração em discussão.
Conclui que, como conseqüência: não houve a demonstração da ocorrência do
fato gerador pela fiscalização relativamente às contribuições lançadas para a
competência 01/2012, em violação ao CTN, artigo 142, e a base de cálculo está
equivocada, já que se procedente a acusação fiscal, as contribuições deveriam ter
incidido sobre a competência 01/2013, o que não ocorreu.
Diz que houve erro de direito, pois ocorreu aplicação incorreta da norma
tributária ao presente caso. Cita os dispositivos normativos que entende não poderiam
ter sido aplicados para a competência 01/2012, uma vez que não houve
descaracterização do Acordo Coletivo de Trabalho de 2011 e aduz que deveria
prevalecer a norma isentiva.
Afirma que a aplicação incorreta da norma geral e abstrata no presente caso
implica em verdadeiro erro de direito, o qual não admite revisão pela autoridade
lançadora por não se enquadrar nas hipóteses do CTN, artigo 149. Assevera que
apenas em situações em que se verifica o "erro de fato", inexatidão de dados fáticos
que deram origem à tributação é que se admite a revisão de ofício do lançamento.
Aduz que, no presente caso, não se aplica a revisão do lançamento, sendo esse
imodificável. Cita decisão do STJ e do Carf. Conclui que o erro de direito não é
passível de correção de ofício pela autoridade administrativa, devendo a autuação se
cancelada integralmente, ou no mínimo, deverá ser reconhecido o excesso do crédito
tributário em relação ao pagamento de PLR realizado em 01/2012.
PRECARIEDADE DA ACUSAÇÃO FISCAL
Diz que o trabalho investigativo da fiscalização para imputar a exigência fiscal,
além de ter sido incompleto, já que tomou por base apenas uma parte da
documentação fiscal que não reflete a realidade dos fatos, violou o seu direito à ampla
defesa e ao contraditório, na medida em que não lhe possibilitou a apresentação de
qualquer documento adicional ou esclarecimento sobre o Plano de PLR, o que teria
evitado a lavratura do Auto de Infração.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

Assevera que a conclusão fiscal partiu da realização de um trabalho
investigativo precário, pois teve como base apenas os termos dos Acordos de PLR que
apresentou.
Diz que, pela análise dos Termos lavrados pela fiscalização, verifica-se que
apenas os Termos de Intimação n° 1 e 2 se referem especificamente à PLR e que os
demais possuem objeto diverso.
Assevera que a fiscalização não solicitou nenhum documento para a verificação
do preenchimento dos requisitos previstos na legislação em relação à isenção do
pagamento de contribuições sobre os valores de PLR e. munida, apenas, dos Acordos
de PLR 2012 (matriz e filial de Campinas) concluiu que não houve cumprimento da
legislação.
Diz que se a fiscalização tivesse intimado para prestar esclarecimentos ou
apresentar documentos adicionais teria constatado que o Acordo de PLR de 2012
firmado pela matriz está devidamente assinado pelas partes conforme se constata do
documento juntado aos autos (doc. 04).
Afirma que se a fiscalização tivesse se preocupado na busca da verdade sobre os
autos teria constatado que, mesmo o registro tendo ocorrido em momento posterior ao
pagamento (e esse é fato válido apenas para a filial), seus empregados tinham
conhecimento prévio das metas estabelecidas para fazerem jus ao recebimento do PLR
referente ao ano de 2012. uma vez que realizou negociações prévias com o sindicato
que os representa.
Assevera que a fiscalização concluiu equivocadamente que o pagamento da
PLR realizado em 01/2012 seria referente ao próprio exercício de 2012 e que, como o
registro do Acordo de PLR teria sido feito apenas em 16/8/2012, esse pagamento do
PLR teria sido feito em desacordo com as regras previstas na Lei n° 10.101/2000.
Aduz que, como visto, o pagamento realizado em 01/2012 se refere á PLR do
exercício de 2011, conforme se verifica no Acordo Coletivo de Trabalho (juntado á
defesa, doe. 03).
Conclui que. caso tivesse sido solicitada a prestação de esclarecimentos ou
documentos complementares relativos ao PLR pago em 2012 pela matriz e pela filial,
a fiscalização teria chegado à conclusão de que não haveria descumprimento dos
requisitos previstos na legislação que trata do tema.
CONSEQÜÊNCIAS DO ERRO DE DIREITO E DA PRECARIEDADE DO
TRABALHO DA FISCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 142 DO CTN.
Diz que houve vício consistente na precariedade do lançamento que, por não ter
sido precedido de qualquer investigação, não contém fatos e elementos suficientes
para suportar a conseqüência fiscal nele contida.
Tece considerações sobre o CTN, artigo 142 e sobre a atividade de fiscalização,
sobre 3 Administração Pública, e o lançamento tributário. Conclui que o trabalho
fiscal é nulo por ter violado o CTN, artigo 142.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA TMPUGNANTE
Diz que foram violados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
Aduz, citando doutrina, que deve ser concedida oportunidade do sujeito passivo se
defender não apenas quando da instauração do processo administrativo, que ocorre
com a apresentação da impugnação, como também durante o procedimento fiscaliza
tono. Assevera que se a fiscalização, que é considerada um procedimento preparatório
não assegura o direito ã ampla defesa e ao contraditório, o auto de infração nasce
viciado. Diz que, no presente caso, não foram respeitados os princípios aludidos
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

porque não foi intimado a apresentar documentos ou prestar esclarecimentos
complementares em relação ao PLR realizado no exercício de 2012.
Assevera que, caso tivesse sido intimado, teria sido comprovado que todos os
requisitos previstos na legislação em relação ao pagamento de PLR foram
devidamente cumpridos, não devendo, portanto, ser incluídos na base de cálculo.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR. INDEVIDA INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA
Alega que o AI é nulo por indevida inversão do ônus da prova. Diz que houve
presunção, por parte da autoridade tributária, de que não foram observadas as regras
previstas na legislação e que, portanto, deveriam ser desconsiderados os Acordos
Coletivos de Trabalho para o pagamento da PLR de 2012.
Repete ter cumprido todos os requisitos para o pagamento da PLR e que a
fiscalização não cumpriu o dever que lhe cabia, consubstanciado na comprovação de
que deveriam incidir as contribuições sobre a PLR e que inverteu o ônus da prova
imputando-lhe o dever de comprovar que o fato ímponivel não ocorreu, o que não se
pode admitir.
Tece considerações sobre o ônus da prova e sobre os deveres da fiscalização de
identificar a ocorrência do fato jurídico tributário citando doutrina. Aduz que houve
presunção da ocorrência de fatos tributáveis e que a fiscalização transferiu o dever de
comprovar a ocorrência do fato gerador ao contribuinte.
MÉRITO
CORRETA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DE
TERCEIROS
Tece considerações sobre as contribuições para outras entidades e fundos
(terceiros), citando legislação e diz que. como elas possuem a mesma base de cálculo
das contribuições previdenciárias, a elas deve ser aplicada a norma segundo a qual só
devem incidir sobre a remuneração paga habitualmente a segurados pela prestação de
serviços.
Disserta sobre remuneração e salário e apresenta argumentos no sentido de que
a participação de lucros e resultados não constitui, em hipótese alguma, parcela
integrante da remuneração dos segurados empregados, pois a própria Constituição
determina que a verba ê paga de forma desvinculada da remuneração e que o eventual
descumprimento de pequeno aspecto formal não tem o condão de transformar as
verbas de PLR em salário pelo fato de que não existe Lei que assim disponha.
Assevera que respeitou as determinações da Lei n° 10.101/2000 e que a
Participação nos Lucros e Resultados sequer foi paga de forma habitual e não é paga
em contraprestação pelos serviços prestados.
NATUREZA DAS VERBAS PAGAS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E/OU RESULTADOS.
Disserta sobre a PLR, citando legislação, afirmando que a própria Constituição
da República excluiu tal verba do conceito de remuneração.
Diz que, por não se configurar em salário é que no âmbito previdenciário o
legislador determinou a não incidência de contribuições. Aduz que estão ausentes
elementos gerais acerca dessas verbas que pudessem caracterizá-las com o conceito de
remuneração.
Cita decisões do Carf e decisões do Tribunal Regional do Trabalho de SP.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO PELAS CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS DOS VALORES CONTIDOS SOB A RUBRICA
PLR -CRITÉRIOS LEGAIS NA FORMATAÇÃO DE ACORDOS
Tece considerações sobre dispositivos da Lei n° 10.101/2000 e aponta que as
autoridades fiscais visando à desqualificação dos programas de PLR exigem requisitos
não previstos na referida lei (o quais cita) e conclui que tal conduta já foi alvo de
reforma pelo Carf e cita Acórdão do Carf.
Assevera que, no que diz respeito ao requisito das metas previamente pactuadas
é importante dizer que é clara a dicção legal segundo a qual o que deve ser acordado
previamente é o programa de metas, resultados e prazos, e não o acordo em si, pouco
importando para a validade do programa, a data em que ele tenha sido assinado.
Conclui que os Acordos de PLR 2012 da matriz e da filial de Campinas
celebrados em favor de seus empregados observaram todas as normas e princípios que
regem a matéria.
IMPROCEDÈNCIA DA ACUSAÇÃO FISCAL
Cita trechos do relatório fiscal e diz que ao contrário do entendimento fiscal,
todos os requisitos legais para o pagamento da PLR foram devidamente cumpridos.
A IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RELAÇÃO AO
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PLR 2012 CELEBRADO PELA MATRIZ
(ESTABELECIMENTO "0001"). ASSINATURA DO ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO PARA PAGAMENTO DO PLR
Diz que o Acordo de PLR de 2012 encontrava-se devidamente assinado,
conforme se verifica do documento anexado á defesa (doc. 04). Aduz que, caso a
fiscalização entendesse que seria necessária a apresentação de via assinada, poderia ter
intimado a apresentá-la, mas a fiscalização não lhe intimou a apresentar nenhum
documento adicional ou a prestar qualquer esclarecimento.
REGISTRO NO MTE DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARA
PAGAMENTO DO PLR 2012 TERIA OCORRIDO POSTERIORMENTE AO
PAGAMENTO DA 1a PARCELA (01/2012)
Retoma argumentos relatados acerca do pagamento de rubrica com o nome de
PLR em 01/2012.
Diz que, como o pagamento da 1a parcela, conforme Cláusula Quinta do Acordo
Coletivo - PLR 2012, era previsto para ser realizado até o dia 20/8/2012 e o
requerimento do registro do Acordo no Ministério do Trabalho e Emprego, conforme
salientado pela fiscalização, foi realizado em 13/8/2012, e a data do efetivo registro
ocorreu em 16/8/2012. não procede a conclusão fiscal de que o pagamento da 1a
parcela da PLR de 2012 ocorreu antes do registro.
Alega que, ainda que o registro tivesse sido realizado em momento posterior ao
pagamento da PLR, esse fato não seria suficiente para fazer incidir as contribuições
sobre a PLR, pois a Lei n° 10 101/2000 não traz como requisito que o registro no
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. do Acordo Coletivo, seja realizado
previamente ao pagamento da PLR.
A IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RELAÇÃO AO
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PLR 2012 CELEBRADO PELO
ESTABELECIMENTO FILIAL DE CAMPINAS "ESTABELECIMENTO 0002"
Diz que a fiscalização entendeu que o Acordo Coletivo de Trabalho — PPR
2012. firmado pelo estabelecimento filial de Campinas, não preencheria os requisitos
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

legais, sob o principal fundamento de que o requerimento de registro no Ministério do
Trabalho e Emprego teria ocorrido em 10/5/2013, data posterior ao pagamento das
duas parcelas do PLR (em 03/2012 e 04/2012) e que os pagamentos teriam sido
efetuados no mesmo semestre. Aduz que nenhum desses fundamentos se sustenta.
PERIODICIDADE DOS PAGAMENTOS PLR 2012
Alega que pela análise das cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho -PPR
2012, firmado pela filial, verifica-se que o pagamento realizado na competência de
03/2012 era para os empregados da impugnante (docs. 05 e 06), enquanto o
pagamento realizado na competência 04/2012 era os ex-empregados que foram
demitidos. Diz que isso é o que se observa da análise das Cláusulas 4a e 9a do Acordo
Coletivo. Cita cláusulas.
Conclui que não está sendo efetuado o pagamento, no mesmo semestre, para os
mesmos funcionários, mas sim um único pagamento no exercício para cada categoria
distinta de funcionários e que não há dúvida que foi cumprido esse requisito exigido
pela Lei n° 10.101/2000.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE NECESSIDADE DE REGISTRO
DOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO PREVIAMENTE AO
PAGAMENTO DA PLR
Diz que a fiscalização afirma que o fundamental é que o acordo coletivo deve
estar celebrado e registrado até o último dia do ano anterior (2011) para que os
parâmetros estabelecidos possam surtir efeito a partir do exercício de 2012,
possibilitando aferição do cumprimento das metas e das regras estabelecidas. Aduz
que esses argumentos não encontram respaldo na legislação, pois a Lei n° 10.101/2000
não traz como requisito o registro do Acordo Coletivo previamente ao pagamento do
PLR.
Alega que a fiscalização não pode afirmar que o Acordo Coletivo de Trabalho -
PPR 2012 teria sido realizado em contrariedade às disposições da Lei n° 10.101'2000
com base em requisitos não previstos nessa lei.
Diz que a conclusão fiscal viola o Princípio da Legalidade, o próprio artigo 142
do CTN, além do previsto na Constituição da República - CR de 198S. artigo 37,
estando a Administração Pública vinculada ao previsto na legislação, não podendo
inovar nessa seara.
Conclui que o lançamento está viciado. Cita decisão do Carf para corroborar seu
entendimento.
Assevera que é importante afastar a alegação da fiscalização de que o Acordo
Coletivo somente teria vigência três dias após a entrega dele no referido órgão
responsável, conforme determinaria a CLT, artigo 614, § 1°, porque esse artigo
veicula regra geral sobre os Acordos Coletivos e as Convenções que são firmados
pelas empresas e sindicados.
Diz que há lei especifica que regula as regras que os Acordos Coletivos deverão
observar para fins de instituição de Programa de Pagamento de PLR e que, como
visto, o único requisito previsto pela lei é que o resultado da negociação seja
arquivado no Sindicato, não havendo previsão de que anteriormente a este fato, os
termos dessa negociação não terão vigência entre as partes. Aduz que, quando se trata
de PLR o que importa é que reste demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos
na Lei no 10.101/2000 e, para a consequente não incidência das contribuições
previdenciárias, é que tenha havido negociação entre as partes, seja previamente ao
pagamento ou ao próprio registro do Acordo Coletivo no Sindicato. Afirma que esse
requisito foi cumprido.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

AMPLA DIVULGAÇÃO DAS METAS RELATIVAS AOS ACORDOS DE
PLR DE 2012
Diz que, além dos requisitos formais previstos na Lei ne 10.101/2000, ê
relevante para fins de validade do programa de PLR, o conhecimento prévio pelos
funcionários para que sejam elegíveis ao pagamento de PLR. Aduz que esse requisito
foi preenchido.
Afirma que, mesmo tendo ocorrido o registro do Acordo Coletivo de Trabalho
— PPR 2012, no MTE, em momento posterior á data do pagamento da PLR é certo
que esse fato não poderia levar ã conclusão de que os funcionários não teriam tido
acesso ou conhecimento das metas acordadas por ele com o Sindicato, uma vez que
foram amplamente divulgadas.
Diz que o Acordo Coletivo firmado pelo estabelecimento filial da impugnante
(Acordo Coletivo de Trabalho — PPR 2012) reflete o objetivo da empresa de manter
os seus funcionários sempre estimulados, crescendo em conjunto com a companhia e
que a formalização do Acordo de PLR é mero ato declaratório que reflete as
discussões prévias acerca das metas e objetivos adotados. Aduz que a assinatura do
Acordo Coletivo de Trabalho - PPR 2012 contou com a participação de seus
representantes e do Sindicato dos Trabalhadores.
Diz que as metas previamente pactuadas foram disponibilizadas, em ambos os
estabelecimentos, por meio das reuniões com a empresa e representantes dos
empregados, sendo que o registro veio formalizar a base jurídica dos pagamentos.
Alega que as metas foram divulgadas mediante a fixação em local visível para
todos os colaboradores, conforme previsto na Cláusula 9a do Acordo Coletivo de
Trabalho - PPR 2012, o que confirma que todas as metas eram de conhecimento dos
empregados anteriormente ao seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Diz
que tal cláusula apenas confirma que o registro do Acordo Coletivo no Ministério do
Trabalho e Emprego é mera formalidade que não pode afastar o conhecimento prévio
das metas.
Alega que restou demonstrado que o Acordo Coletivo de Trabalho - PPR 2012
não foi firmado pelo estabelecimento filial em período posterior ao que foi avaliado o
funcionário e representou um estímulo à produtividade, pois os empregados sabiam
previamente quais metas deveriam ser atingidas para fazerem jus às verbas de PLR.
Afirma que a fiscalização em nenhum momento contestou a existência de metas
claras e objetiva; previamente pactuadas entre as partes.
Assevera que nenhum documento ou esclarecimento adicional foi solicitado e
que o Acordo Coletivo de Trabalho - ACT Programa PPR 2012 não é suficiente para
demonstrar que os funcionários não tinham o conhecimento sobre as metas quando o
registro do referido Acordo foi realizado em 10/5/2013.
CONCLUSÃO
Tece considerações sobre o que entende serem os únicos requisitos contidos na
Lei ne 10.101/2000. Retoma argumentos relatados.
Conclui restar comprovada a total impossibilidade de se exigir contribuições
previdenciárias sobre o valore da PLR 2012.
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO CONCEITO
DE SALÁRIO
Diz que, ainda que pudessem ser superados todos os argumentos arrolados, a
participação nos lucros e /ou resultados não está vinculada ao signo "remuneração" de
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

forma que não se constitui em fato gerador de contribuição previdenciária, por mais
razão ainda está excluída do conceito de salário. Afirma que estão ausentes os
pressupostos de configuração de salário: habitualidade, contraprestação por serviço
prestado.
Alega que tais parcelas foram pagas em quota única anual, o que lhes retira a
condição de contraprestação habitual pelos serviços prestados. Cita decisão judicial.
Assevera que a CR de 1988 elencou tal verba como mera liberalidade do
empregador. Aponta que as verbas pagas a título de PLR visam ao incentivo destes
com o único objetivo de maximizar resultados em beneficio da empresa e que elas não
são pagas como contraprestação pelo trabalho prestado. Cita decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social — CRPS. Diz que, para que os valores pagos pela
ímpugnante aos funcionários a titulo de PLR pudessem ser considerados salários
deveriam ser pagos de forma linear e sem redução, porque a Constituição Federal em
seu artigo 7°, inciso VI. estabelece a garantia da irredutíbilidade salarial.
Conclui que resta demonstrado que ainda que as verbas pagas sob o título de
PLR não fossem caracterizadas como tal não poderiam configurar salário por terem a
característica da facultatividade, a ausência de habitualidade e a variabilidade.
EXCESSO NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
Diz que o Auto de Infração impugnado exige juros sobre multa e não apenas
sobre o valor do "imposto" cobrado. Tece considerações sobre juros e multa. Afirma
que não há previsão legal de juros sobre multa. Diz que o Carf já confirmou esse
entendimento.
IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
INOCORRÊNCIA DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
Alega ser indevida a emissão de representação fiscal para fins penais, seja
porque o crédito não se encontra devidamente constituido, seja porque não omitiu
informações ou prestou informações falsas às autoridades fazendárias a justificar o
crime contra a ordem tributária.
NECESSÁRIA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO PARA A INSTAURAÇÃO DE PERSECUÇÃO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO OU DE PRESTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA ÁS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS.
Diz ser temerária a emissão de representação fiscal para fins penais antes de
definitivamente constituído o crédito tributário conforme determina o artigo 83 da Lei
c° 9.430/1996. Aduz que se impõe o cancelamento da representação fiscal emitida
nesses autos. Cita decisão e Súmula do STF.
Apresenta outras alegações acerca da inexistência da ocorrência do crime a que
se referiria a Representação Fiscal Para Fins Penais.
PEDIDO
Protesta pela juntada de outras provas, requer a decretação de nulídade do
presente Auto de Infração — AI. Requer-se, ainda, o reconhecimento da ilegitimidade
do crédito previdenciário, a redução do valor exigido considerando a ilegitimidade da
incidência da Taxa Selic sobre a parcela da multa.
O impugnante juntou cópias de documentos (fls. 201.304). dentre os quais:
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

- Cópia de Acordo Coletivo de Trabalho - ACR 2011/2011, pactuado entre o
contribuinte, e o Sindicato dos Trab. Ind. Met. Mec. E de Mat. Elet. De Manaus (fls.
230/237)
- Cópia de Acordo Coletivo de Trabalho - ACR 2012 '2012. pactuado entre o
contribuinte, e o Sindicato dos Trab. Ind. Met. Mec. E de Mat. Elet. De Manaus e do
pedido de registro junto ao MTE (fls. 246/260).
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 8a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou a impugnação parcialmente procedente, lastreada nas conclusões mais relevantes
sintetizadas nos excertos abaixo:
Inicialmente cumpre esclarecer que, como consta no Termo de Início do
Procedimento Fiscal – TIPF (fls. 2/4) e no relatório fiscal, o objeto da fiscalização,
dentre outros fins, foi a verificação da regularidade acerca das contribuições
previdenciárias relativamente às competências de 2012. Portanto, não tem razão o
contribuinte quando alega que o objeto da fiscalização eram os ACT de 2012, pois o
que o autuado tinha que comprovar era que atendia ao disposto na Lei no 8.212/1991
em relação aos valores pagos a segurados vinculados à previdência social no ano de
2012.
(...)
Conclui-se que a irregularidade constatada pela fiscalização relativa à falta de
assinatura dos pactuantes do ACT não existe, como alega o impugnante, e que essa
conclusão se deu em função do autuado não ter apresentado o documento objeto de
registro, mas, provavelmente, de cópia desse documento. (...)
Em face dessa constatação, tendo em vista que a fiscalização não juntou aos
autos outros elementos que pudessem levar à conclusão de que o pagamento da 1a
parcela relativa à rubrica denominada PLR/PPR do exercício de 2012 ocorreu em
01/2012 conforme relatado, tem-se que a base de cálculo relativa ao lançamento
efetuado para o estabelecimento matriz, em 01/2012, não tem como fundamento os
ACT que tratam do período de 1/1/2012 a 31/12/2012.
Dessa feita, como as constatações que serviram de base para o lançamento de
contribuições sobre os valores pagos com essa rubrica na competência 01/2012 são
decorrentes da análise das informações contidas no Acordo Coletivo de Trabalho, com
número de registro no MTE AM000398/2012 (fls. 11/15), vigente para o período de
1/1/2012 a 31/12/2012, para evitar o cerceamento ao direito ao contraditório e a ampla
defesa, uma vez que não constam no relato fiscal impugnado, qualquer informação ou
conclusão que possa ser atribuída aos pagamentos efetuados em 01/2012 a título de
PLR/PPR na matriz, tem-se que os valores lançados nessa competência devem ser
excluídos, ficando a critério da fiscalização, eventual lançamento das contribuições
incidentes sobre valores pagos a título de PLR/PPR nessa competência com base em
análise do ACT apresentado por ocasião da defesa e relativo ao exercício de 2011.
(...) Sendo assim, os valores pagos na matriz em 08/2012 em decorrência do
previsto no ACT com número de registro no MTE AM000398/2012, não podem ser
considerados direitos de participação nos lucros ou resultados uma vez que o
instrumento de negociação coletiva (ACT) que conteria as regras adjetivas que
permitiriam aos empregados conduzir-se durante todo o exercício de 2012 para
incrementar produtividade (em um mecanismo de integração entre capital/empresa e
trabalho/empregado) somente foram concluídos em 16/8/2012 (data do registro
conforme documento de fl. 11).
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

(...) O fato do Sindicato participar de negociações prévias relativamente à PLR
não significa, como alega o impugnante, que as categorias de empregados por ele
representados podiam atuar com vistas a cumprir os requisitos de aquisição do direito
à PLR antes mesmo que as normas referentes a tais requisitos fossem formalizadas ou
aprovadas em assembleia...
(...) O fato de haver previsão na Cláusula 9a do Acordo Coletivo de Trabalho -
PPR 2012 de que se deveria afixar em lugar visível a todos os colaboradores cópia do
Acordo Coletivo em que está inserido a cláusula, não tem, como quer o impugnante o
condão de comprovar que os segurados empregados tinham conhecimento acerca
delas.
(...) O exposto até aqui relativamente à impossibilidade de que os valores pagos
sob a rubrica PLR/PPR tenham a natureza de PLR prevista na CR de 1988,
regulamentada pela Lei no 10.101/2000, relativamente à matriz (porque as situações
fáticas relatadas e comprovadas pela documentação juntada aos autos apontam que os
pagamentos não decorrem de um mecanismo de integração entre capital e trabalho e
como incentivo à produtividade, uma vez que seria impossível modificar condutas
laborais por meio de metas que não se pode presumir seriam conhecidas pelos
empregados antes mesmo do encerramento do procedimento de negociação ou que os
empregados tivessem alcançado tais metas antes do encerramento do exercício de
2012), também se aplicam no caso das verbas pagas a título de PLR na filial de
Campinas “0002”.
Isso porque, contata-se pela apreciação do Requerimento de Registro do Acordo
Coletivo de Trabalho que embasou o pagamento das rubricas intituladas PLR / PPR,
no MR023230/2012 (fl. 727), com base no relato fiscal e com base nas cópias de
consulta ao sítio do MTE que esse ACT foi protocolado em 29/5/2013, foi registrado
em 3/6/2013 e que se refere a negociação coletiva que foi aprovada pela assembleia da
categoria em 18/3/2012.
Ora, o pagamento de toda a PLR de 2012 foi previsto, conforme cláusula do
ACT da filial (Campinas), para ocorrer por meio de depósito em conta no dia
21/3/2012 (como se verá a seguir), ou seja, o pagamento foi efetuado apenas 3 dias
após a aprovação (pelos empregados em assembleia) das metas e dos direitos
decorrentes do alcance dessas metas para todo o exercício de 2012.
Portanto, também nesse caso, é impossível que, em 03/2012 (quando ocorreram
os primeiros pagamentos sob esse título no ano de 2012 nessa filial - Campinas), os
empregados soubessem, com segurança e clareza, quais as metas a serem perseguidas
de modo a se motivarem modificando suas condutas laborais em busca do incremento
de produtividade para fazer jus à aquisição do direito à PLR para o ano de 2012. Mas,
acima de tudo, é impossível que já em 03/2012 ou 04/2012 tivessem alcançado a meta
prevista para todo o exercício de 2012.
(...) ... Isso porque, como se verá, as metas indicadas no corpo do ACT são
dependentes de resultado que somente pode ser apurado ao final de 2012 (de Redução
dos Custos Diretos Totais da Produção de 2012, ou de redução da quantidade de
material desperdiçado no processo produtivo). Tudo isso corrobora a conclusão fiscal.
(...) Conclui-se que os pagamentos efetuados pelo contribuinte, sob o nome de
PLR/PPR não tem a natureza do direito previsto na CR de 1988, regulamentado pela
Lei no 10.101/2000, não se aplicando, em relação aos valores pagos em 08/2012, na
matriz, e em 03/2012 e 04/2012 na filial, o previsto na Lei no 8.212/1991, artigo 28,
§9, alínea “j” (competências para as quais a fiscalização apresentou elementos
suficientes para garantir o exercício ao direito e ao contraditório).
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

(...) Como visto, a fiscalização concluiu, considerando que o contribuinte havia
atendido a intimação nos moldes do requerido (o que não ocorreu porque não foi
apresentado o ACT relativo a 2011, disponibilizado por ocasião da impugnação), que
o autuado pretendeu justificar os valores pagos a empregados com a rubrica PLR/PPR
em 01/2012 com base na ACT, relativa à matriz, que trata do exercício de 2012.
Ora, tal equívoco é passível de correção pela exclusão dos valores lançados no
AI relativamente a essa competência/estabelecimento e não compromete, nem o
entendimento das autuações, por parte do autuado, nem a certeza e a liquidez
relativamente às contribuições lançadas e referentes às demais competências, não
havendo que se falar em cerceamento ao direito ao contraditório e à ampla defesa no
presente caso.
Ademais, como a fiscalização agiu confiando no fato de que o contribuinte
estava apresentando a documentação que entendia válida para demonstrar a aplicação
em relação a esses pagamentos ao disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 28, § 9o,
alínea “j” (conforme intimado), tem-se que não há que se falar em erro de direito
como quer o impugnante, cabendo no presente caso, eventual lançamento de
contribuições incidentes sobre esses pagamentos caso se constate que a natureza de
participação nos lucros ou resultados não reste demonstrada por meio dos
instrumentos previstos nos incisos I e II do artigo 2o da Lei no 10.101/2000 ou de
outros elementos identificados em procedimento fiscal específico no qual pode ser
conferido o direito a ampla defesa e ao contraditório com o relato fundamentado de
fatos que levarem a essa eventual conclusão.
(...) A leitura do ACT de (fls. 20/26 e 428/434) leva à conclusão de que todos os
demitidos no curso de 2012, desde que cumpridos os requisitos de elegibilidade,
fariam jus a receber essa rubrica. Sendo assim, não há elementos nos autos que
permitam levar a conclusão do contribuinte de que os valores pagos em 04/2012
relativamente à rubrica PLR/PPR se referiria ao pagamento de empregados demitidos.
Até porque, considerando-se que as cláusulas apontam que todos os demitidos em
2012 receberiam no dia 30 de abril, sem indicar de qual exercício, seria lógico que se
estivesse falando de abril de 2013 e não de abril de 2012.
Portanto, mais um motivo para considerar que os valores pagos nessa filial e
nessa competência não tem a natureza de PLR, por desrespeitar a Lei no 10.101/2000.
(...) Portanto, mesmo que tal verba tenha sido paga/creditada com periodicidade
anual (conforme se depreende da defesa do autuado e dos documentos que a
integram), em função da sua reiteração ao longo desses anos, tem-se que não há como
afastar o caráter habitual em relação a esses tipos de pagamentos.
(...) De qualquer forma, em que pese o entendimento contrário do impugnante,
por força da legislação que rege o processo administrativo fiscal somente há que se
falar em processo, após a impugnação do ato de formalização da obrigação tributária
(lançamento) e nesse sentido, somente haveria descumprimento do direito
constitucional, no caso de ter sido descumprido o direito ao contraditório e a ampla
defesa, após a impugnação, o que não restou demonstrado nos autos. Pelo contrário, o
conteúdo da peça de defesa e sua análise por esta DRJ demonstram de forma cabal que
tais direitos foram respeitados.
Ciente do Acórdão da DRJ em 05 de junho de 2017, fl. 532, ainda inconformado,
o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 535 a 610, em que
reitera as razões expressas na impugnação, as quais serão melhor detalhadas no curso do voto a
seguir.
É o relatório.
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente apresenta críticas ao
acordão recorrido e aponta as razões que entende justificar a reforma da decisão de 1a Instância.
Tendo em vista que as críticas ao Acordão são reiteradas a partir de tópico
recursal específico, quando estes foram relacionados, serão analisados em conjunto.
1 - PRELIMINAR
Erro de fato x erro de direito.
A ocorrência de erro de direito (o pagamento de 01/12 refere-se ao PLR 2011)
Consequências do erro de direito e da precariedade do trabalho da d. fiscalização -
violação no artigo 142 do CTN
Em apertada síntese, a defesa aponta que, embora acertada a conclusão da decisão
recorrida de excluir da base de cálculo do tributo lançado os pagamentos efetuados na
competência 01/2012, que se referiam à 2a parcela do PLR de 2011, não se poderia apenas
excluir tais valores, mas cancelar todo o lançamento, que apresenta erro em relação à
quantificação do crédito tributário, o que não seria passível de correção, por se tratar de erro de
direito.
Sobre essa questão, são relevantes os ensinamentos que podem ser extraídos da
REsp no 1.130.545 - RJ, sujeito ao procedimento do artigo 543-C, do CPC, de relatoria do
Ministro Luiz Fux. Embora a tese firmada não se ajuste perfeitamente ao presente, sua
fundamentação é bastante esclarecedora. Vale, ainda, destacar que o mesmo julgado foi utilizado
pela defesa em seu recurso, mas com omissões de excertos absolutamente relevantes:
Ementa:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO E PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL. FATO NÃO
CONHECIDO POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO ANTERIOR (DIFERENÇA DA
METRAGEM
DO
IMÓVEL
CONSTANTE
DO
CADASTRO).
RECADASTRAMENTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
1. A retificação de dados cadastrais do imóvel, após a constituição do crédito tributário,
autoriza a revisão do lançamento pela autoridade administrativa (desde que não extinto
o direito potestativo da Fazenda Pública pelo decurso do prazo decadencial), quando
decorrer da apreciação de fato não conhecido por ocasião do lançamento anterior, ex vi
do disposto no artigo 149, inciso VIII, do CTN.
2. O ato administrativo do lançamento tributário, devidamente notificado ao
contribuinte, somente pode ser revisto nas hipóteses enumeradas no artigo 145, do CTN,
verbis:

"Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

II - recurso de ofício;

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149."
3. O artigo 149, do Codex Tributário, elenca os casos em que se revela possível a
revisão de ofício do lançamento tributário, quais sejam:

"Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou
formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública."
4. Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever de
autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses do
artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário.
5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149, inciso
VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de
sua comprovação à época da constituição do crédito tributário.
6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos),
o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em
virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo
o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução".
7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de que "a
mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento".
8. A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do lançamento) e o "erro de
direito" (hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina, verbis:

"Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranormativo, um desajuste interno
na estrutura do enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição internormativa, um
descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

Assim constitui 'erro de fato', por exemplo, a contingência de o evento ter
ocorrido no território do Município 'X', mas estar consignado como tendo acontecido no
Município 'Y' (erro de fato localizado no critério espacial), ou, ainda, quando a base de
cálculo registrada para efeito do IPTU foi o valor do imóvel vizinho (erro de fato
verificado no elemento quantitativo).

'Erro de direito', por sua vez, está configurado, exemplificativamente, quando a
autoridade administrativa, em vez de exigir o ITR do proprietário do imóvel rural,
entende que o sujeito passivo pode ser o arrendatário, ou quando, ao lavrar o
lançamento relativo à contribuição social incidente sobre o lucro, mal interpreta a lei,
elaborando seus cálculos com base no faturamento da empresa, ou, ainda, quando a base
de cálculo de certo imposto é o valor da operação, acrescido do frete, mas o agente, ao
lavrar o ato de lançamento, registra apenas o valor da operação, por assim entender a
previsão legal. A distinção entre ambos é sutil, mas incisiva." (Paulo de Barros
Carvalho, in "Direito Tributário - Linguagem e Método", 2a Ed., Ed. Noeses, São Paulo,
2008, págs. 445/446)

"O erro de fato ou erro sobre o fato dar-se-ia no plano dos acontecimentos: dar
por ocorrido o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na controvérsia
ou no tema sob inspeção. O erro de direito seria, à sua vez, decorrente da escolha
equivocada de um módulo normativo inservível ou não mais aplicável à regência da
questão que estivesse sendo juridicamente considerada. Entre nós, os critérios jurídicos
(art. 146, do CTN) reiteradamente aplicados pela Administração na feitura de
lançamentos têm conteúdo de precedente obrigatório. Significa que tais critérios podem
ser alterados em razão de decisão judicial ou administrativa, mas a aplicação dos novos
critérios somente pode dar-se em relação aos fatos geradores posteriores à alteração."
(Sacha Calmon Navarro Coêlho, in "Curso de Direito Tributário Brasileiro", 10a Ed.,
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág. 708)

"O comando dispõe sobre a apreciação de fato não conhecido ou não provado à
época do lançamento anterior. Diz-se que este lançamento teria sido perpetrado com
erro de fato, ou seja, defeito que não depende de interpretação normativa para sua
verificação. Frise-se que não se trata de qualquer 'fato', mas aquele que não foi
considerado por puro desconhecimento de sua existência. Não é, portanto, aquele fato,
já de conhecimento do Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-lo despido de relevância,
tenha-o deixado de lado, no momento do lançamento. Se o Fisco passa, em momento
ulterior, a dar a um fato conhecido uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado,
em momento pretérito, não será caso de apreciação de fato novo, mas de pura
modificação do critério jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no artigo
146, do CTN, (...). Neste art. 146, do CTN, prevê-se um 'erro' de valoração jurídica do
fato (o tal 'erro de direito'), que impõe a modificação quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua ocorrência. Não perca de vista, aliás, que inexiste previsão de erro
de direito, entre as hipóteses do art. 149, como causa permissiva de revisão de
lançamento anterior." (Eduardo Sabbag, in "Manual de Direito Tributário", 1a ed., Ed.
Saraiva, pág. 707)
9. In casu, restou assente na origem que:

"Com relação a declaração de inexigibilidade da cobrança de IPTU progressivo
relativo ao exercício de 1998, em decorrência de recadastramento, o bom direito
conspira a favor dos contribuintes por duas fortes razões.

Primeira, a dívida de IPTU do exercício de 1998 para com o fisco municipal se
encontra quitada, subsumindo-se na moldura de ato jurídico perfeito e acabado, desde
13.10.1998, situação não desconstituída, até o momento, por nenhuma decisão judicial.

Segunda, afigura-se impossível a revisão do lançamento no Documento:
11036185 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 7 de 12
Superior Tribunal de Justiça ano de 2003, ao argumento de que o imóvel em 1998 teve
os dados cadastrais alterados em função do Projeto de Recadastramento Predial, depois
de quitada a obrigação tributária no vencimento e dentro do exercício de 1998, pelo
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

contribuinte, por ofensa ao disposto nos artigos 145 e 149, do Código Tribunal
Nacional.

Considerando que a revisão do lançamento não se deu por erro de fato, mas, por
erro de direito, visto que o recadastramento no imóvel foi posterior ao primeiro
lançamento no ano de 1998, tendo baseado em dados corretos constantes do cadastro de
imóveis do Município, estando o contribuinte notificado e tendo quitado,
tempestivamente, o tributo, não se verifica justa causa para a pretensa cobrança de
diferença referente a esse exercício."
10. Consectariamente, verifica-se que o lançamento original reportou-se à área menor
do imóvel objeto da tributação, por desconhecimento de sua real metragem, o que
ensejou a posterior retificação dos dados cadastrais (e não o recadastramento do
imóvel), hipótese que se enquadra no disposto no inciso VIII, do artigo 149, do Codex
Tributário, razão pela qual se impõe a reforma do acórdão regional, ante a higidez da
revisão do lançamento tributário.
10. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
O que se tem no caso sob apreço é que o Agente Fiscal, após intimar o
contribuinte a apresentar elementos que amparassem a não tributação dos valores pagos a título
de PLR, recebeu documentos e os analisou, concluindo que, nas competências que indicou,
deveria haver incidência de contribuição previdenciária por infringência aos termos de legislação
de regência.
Com a impugnação, o contribuinte apresenta nova documentação, a qual é
considerada, pela Autoridade julgadora de 1a Instância, suficiente à comprovação de que os
valores das parcelas pagas em determinada competência se referiam à PLR de ano anterior,
excluindo apenas tais valores da base de cálculo do tributo lançado. e obtém da Delegacia de
Julgamento.
Ora, como se vê, a questão se restringe ao plano dos acontecimentos, em que o
Fiscal entendeu, frise-se, a partir dos elementos apresentados, que os valores pagos na
competência 01/2012 seriam relativos ao PLR de 2012, quando, na verdade, à vista de
documentação complementar apresentada, concluiu-se que seriam relativos à PLR de 2011.
Assim a Decisão recorrida, com absoluto acerto, apreciando fato não conhecido
ou não provado por ocasião do lançamento anterior, promoveu a correção do lançamento como
bem lhe faculta o art. 149 do CTN.
A tese encampada pela defesa reduziria a ação das Delegacias de Julgamento a
apenas dar ou negar provimento às impugnações formuladas, não haveria espaço para
provimentos parciais, já que estes, necessariamente, evidenciam alguma incorreção na apuração
do tributo devido. Ademais, representaria um benefício decorrente da própria torpeza, já que,
devidamente intimada a esclarecer a regularidade de todos os valores pagos a título de PLR no
ano de 2012, apresentou documentos apenas relativos ao PLR 2012, induzindo o equívoco do
Agente Fiscal, que, se estivesse ciente de que os pagamentos da competência 01/2012 se
referiam ao PLR 2011, poderia ter avançado na sua análise para, quem sabe, estender o escopo
da fiscalização para outros anos-calendários.
Assim rejeito a preliminar.
Ausência de análise de fundamentos suscitados pela recorrente nas
impugnações.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

Afirma a recorrente que o Acórdão recorrido não analisou todos os fundamentos
suscitados na impugnação, já que apresentou duas peças inaugurais do litígio administrativo,
uma tratando das contribuições previdenciárias e outra tratando das contribuições a terceiros.
Não obstante, a decisão recorrida não teria dedicado uma única linha aos dispositivos legais que
embasam a exigência das contribuições de terceiros, o que lhe teria causado enorme insegurança
jurídica, já que não consegue ter certeza que o julgador de 1a instância efetivamente analisou as
duas impugnações apresentadas.
Analisando os termos da Decisão recorrida, constata-se que, de fato, não há
menção expressa e clara relativa à impugnação acostada às fls. 307/365. Contudo, analisando os
termos de tal peça recursal e cotejando-os com o teor da manifestação do contribuinte de fl.
144/200, é possível constatar que se tratam de documentos quase que idênticos, diferenciando-se
apenas, em uma ou outra passagem, nas citações às contribuições da empresa, incluindo Gilrat
(objeto da primeira impugnação) e a contribuição destinada a outras entidades e fundos (objeto
da segunda impugnação).
Na impugnação específica para a exigência “terceiros”, não há qualquer
insurgimento da defesa que pudesse ser individualizado ou diferençado em relação aos tributos
devidos pela empresa. Afinal, a base de cálculo de ambas as exigências é a mesma e, na essência,
o que se discute nas duas impugnações são exatamente as mesmas questões, a saber: a
regularidade da autuação do ponto de vista formal e regularidade dos Programas de Participação
nos Lucros ou Resultados instituídos pela recorrente.
Pelo Princípio da instrumentalidade das formas, temos que a existência do ato
processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado para se atingir determinada
finalidade. Assim, ainda que com algum vício, se o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo
às partes, não se declara sua nulidade.
Neste sentido, não identifico qualquer prejuízo à defesa decorrente da falta de
menção específica, por parte da Decisão recorrida, sobre o fundamento legal para exigência
relacionada às outras entidades ou fundos.
Assim, rejeito a preliminar.
Da competência 01/2012 x competência 08/2012.
A improcedência dos autos de infração em relação ao acordo coletivo de trabalho
PLR 2012 celebrado pela matriz ("estabelecimento 0001") - necessidade de cancelamento da
competência 08/2012
Impossibilidade de alteracão do critério jurídico em relacão à competência de
08/12 (estabelecimento matriz) - Violacão ao artioo 146 do CTN
O registro no MTE do acordo coletivo de trabalho para pagamento do PLR 2012
teria ocorrido posteriormente ao pagamento da 1a parcela (01/2012)
Inicialmente, cumpre esclarecer que os temas acima foram tratados de forma
agrupada por estarem relacionados entre si, sendo certo que este Conselheiro não está obrigado
a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, bastando apreciar com
clareza, ainda que de forma sucinta, as questões essenciais e suficientes ao julgamento. Assim,
deixo de apresentar maior detalhamento dos argumentos recursais, seja por já terem sido
exaustivamente detalhados no Relatório supra, seja pela possibilidade de apresenta-los de forma
mais sintética.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

Aduz a defesa que a decisão recorrida se mostrou incoerente com a premissa
utilizada para cancelar a exigência 01/2012, afirmando que, em razão dos motivos que ensejaram
a autuação, haveria de se cancelar, também, a competência 08/2012, sendo certo que a
Autoridade julgadora alterou o critério jurídico para manter a tributação para a competência
08/2012.
Sobre o tema, conforme se viu o Relatório supra, a Autoridade Fiscal pontuou que
o Acordo Coletivo do estabelecimento Matriz (0001) foi apresentado sem assinatura das partes e
com registro em 16/8/2012, data posterior ao pagamento de primeira parcela do acordo
(janeiro de 2012).
Mas não foi só. A Autoridade lançadora apresenta outros motivos que justificam
seu juízo quanto à incompatibilidade dos Planos instituídos com a legislação, nos seguintes
termos:
18. Se os pagamentos ocorreram antes da entrada em vigor dos acordos, é comprovação
de que as metas estabelecidas e os índices de produtividade a serem observados pelas partes
ficam prejudicados, tratando-se de condições primordiais que estão em desacordo com a lei
específica, em desacordo com o artigo e parágrafo destacados nos item 12 anterior deste
relatório.
19. Cabe adicionar que, se as regras não são definidas e formalizadas até o início do
exercício 2012, são inviabilizados aferição, acompanhamento e periodicidade de distribuição,
impossibilitando comparação do acordado com o que se verifica na prática durante o ano.
20. O fundamental é que acordo coletivo deve estar celebrado e registrado até o último
dia do ano anterior (2011) para que os parâmetros estabelecidos possam surtir efeito a partir do
início do exercício de 2012, possibilitando aferição do cumprimento das metas e das regras
estabelecidas..
Portanto, a mera constatação de que a primeira parcela não teria ocorrido em
janeiro, mas em agosto de 2012, tendo o referido ajuste sido registrado neste mesmo mês, não
indica que tenha havido qualquer incoerência por parte do julgador de 1a Instância, que muito
bem pontuou:
Conclui-se que os pagamentos efetuados pelo contribuinte, sob o nome de
PLR/PPR não tem a natureza do direito previsto na CR de 1988, regulamentado pela
Lei no 10.101/2000, não se aplicando, em relação aos valores pagos em 08/2012, na
matriz, e em 03/2012 e 04/2012 na filial, o previsto na Lei no 8.212/1991, artigo 28,
§9, alínea “j” (competências para as quais a fiscalização apresentou elementos
suficientes para garantir o exercício ao direito e ao contraditório).
Não há que se falar em alteração do critério jurídico, mas sim a manutenção da
exigência por conta de razões outras que levaram à autuação.
Portanto, nada a prover neste tema.
Da precariedade da acusação fiscal
Cerceamento do direito de defesa da recorrente
Neste tema, a defesa busca desmerecer a atuação do Agente Fiscal, em particular
sob o argumento que o trabalho fiscal se mostrou incompleto, seja por ter tomado como base
apenas uma parte da documentação que não reflete a realidade dos fatos, seja por ter violado o
direito à ampla defesa e ao contraditório, na medida em que não possibilitou à fiscalizada a
apresentação de documento adicional.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

Sustenta o recorrente que o trabalho investigativo se mostrou precário, já que teve
como base apenas os termos dos Acordos de PLR apresentados pela recorrente.
O argumento em tela é, pelo menos, curioso, para não dizer inacreditável.
A análise do termo de intimação de fl. 7 evidencia que a Autoridade lançadora
requereu a apresentação dos seguintes documentos:
1. O instrumento de negociação por meio do qual foram definidas as regras aplicáveis
aos pagamentos de participações nos lucros ou resultados, discriminados nas folhas de
pagamento dos estabelecimentos 0001 (jan/12 e ago/12) e 0002 (mar/12 e abr/12). - De
01/01/2012 até 31/12/2012
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos de fl. 11 a 15, que
corresponde ao ACT da matriz para o ano de 2012.
Ora, o Agente fiscal, diante da identificação de pagamentos registrados nas folhas
de pagamentos a título de PLR, intimou o fiscalizado a apresentar os instrumentos que deram
causa aos pagamentos, todos, inclusive o da competência 01/2012.
O fiscalizado apresentou os documentos que quis, sem ter a preocupação de
apresentá-lo em sua versão final e assinada. Naturalmente, a Fiscalização poderia ter avançado
para analisar eventuais outros descumprimentos dos termos da legislação além daqueles que
motivaram a autuação.
Agora, vem a defesa arguir a nulidade da autuação por ter o Agente Fiscal
trabalhado a partir dos elementos apresentados pelo próprio fiscalizado. E mais, quer aproveitar
o acolhimento das razões apresentadas na impugnação para ver exonerado todo o crédito
tributário lançado. Quando, na verdade, sua atitude de omitir informações requeridas pela
Autoridade Fiscal já evidencia que, se fosse o caso de considerar alguma precariedade, esta
estaria evidenciada nos elementos apresentados pela defesa, que poderia até ser avaliada sob o
aspecto da boa fé, já que o contribuinte, inequivocamente, busca beneficiar-se da própria torpeza.
O fato é que o Agente Fiscal, no exercício do seu mister, poderia ter avançado
para outros aspectos do ajuste de PLR levado a termo pelo contribuinte, assim como poderia ter
avançado para outros tributos e obrigações, mas a Autoridade lançadora, usando seu critério de
relevância, optou por encerrar o seu trabalho ao notar que os instrumentos foram formalizados ao
final do exercício ou mesmo após o pagamento das respectivas parcelas.
O que temos, com isso, é que a procedência da autuação está limitada à motivação
que ensejou o lançamento, independentemente da possiblidade de avançar para outros aspectos
igualmente relevantes.
Não há de se falar em cerceamento do direito de defesa. O contribuinte foi
intimado a apresentar elementos e o fez. Diante destes, a autoridade lançadora não precisa
apresentar novas exigências se sua convicção já se mostra suficientemente formada, sendo certo
que o pleno exercício do direito de defesa, como bem pontuou a Decisão recorrida, se fez
presente com a possibilidade do autuado apresentar seu descontentamento em procedimento
próprio administrativo, que, ressalte-se já corre em 2a Instância.
O argumento de que, caso a contribuinte tivesse sido intimado, teria esclarecido
isso ou aquilo não se mostra razoável, pois, como acima colacionado, a intimação foi
formalizada e o que pecou foi a resposta e não propriamente o procedimento fiscal. Se houve
cerceamento do direito de defesa este ocorreu em relação à Fazenda Pública, que teve
informações relevantes omitidas que induziram a erro o Agente responsável pela Ação Fiscal.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

Assim, nada a prover no presente tema.
Nulidade do auto de infração por indevida inversão do ônus da prova
Sustenta o recorrente que, a despeito das considerações da DRJ, não há dúvidas
acerca da inversão do ônus da prova. Exemplo disso, é que mesmo tendo acesso ao Acordo
Coletivo 2011 do PLR a D. Fiscalização lavrou os presentes autos de infração para exigir a
competência 01/12, fazendo com que a Recorrente comprovasse que essa exigência estava
completamente errada, o que foi acolhido pelo v. acórdão recorrido.
São dispensáveis maiores detalhamentos das alegações da defesa. Resta evidente
que o recurso confunde inversão do ônus da prova com a possibilidade do exercício da ampla
defesa e do contraditório.
Como se viu acima, o Auditor requereu informações ao fiscalizado exatamente
verificar a regularidade dos pagamentos efetuados a título de PLR, para, no caso de identificação
de eventual infração, impor-lhe a sanção administrativa cabível. Naturalmente, exatamente por
conta do pleno exercício do direito de defesa, é que se abre um espaço para que o contribuinte
apresente elementos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário pelo lançamento. Diferentemente seria se o Fiscal indicasse um rol
de pagamentos efetuados a título de PLR e exigisse que o contribuinte demonstrasse que estes se
deram de forma regular, sob pena de, não o fazendo, exigir-se a contribuição previdenciária
devida sobre a totalidade do montante pago.
Portanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova, razão pela qual não
prosperam os argumentos recursais.
2 – MÉRITO
Da correta base de cálculo das contribuições previdenciárias (patronais e rat) e de
Terceiros
Neste tópico específico, não há qualquer insurgência especifica veiculada na peça
recursal, já que o contribuinte dela se vale apenas para, após tratar da legislação de regência,
fixar as premissas para demonstrar que a PLR não constitui parcela integrante da remuneração a
ensejar a incidência do tributo previdenciário, sendo certo que, conforme afirma a própria defesa,
a legislação previdenciária dispõe que as contribuições de terceiros possuem a mesma base de
cálculo das contribuições previdenciárias, a elas, portanto, deve ser aplicado o mesmo raciocínio,
qual seja, de que só devem incidir sobre a remuneração paga habitualmente pela empresa aos
segurados empregados pela prestação de serviços.
Da natureza das verbas pagas a título de Participação nos Lucros e/ou Resultados
Afirma que, por disposição Constitucional, as verbas pagas a título de PLR jamais
poderiam ser consideradas remuneração.
Alega que os valores pagos a este título decorrem de mera liberalidade do
empregador, não apresentando caráter de habitualidade e de contraprestação ao serviço prestado.
Sintetizados os argumentos recursais, tomo a liberdade de transcrever trecho do
voto proferido pelo Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, no Acórdão no 2201003.417,
sessão de 07 de fevereiro de 2017, que estabelece as balizas para a correta análise dos fatos
trazidos à colação nesse processo:
Como regra geral, as contribuições previdenciárias têm por base de cálculo a
remuneração percebida pela pessoa física pelo exercício do trabalho. É dizer: toda
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

pessoa física que trabalha e recebe remuneração decorrente desse labor é segurado
obrigatório da previdência social e dela contribuinte, em face do caráter contributivo e
da compulsoriedade do sistema previdenciário pátrio.
De tal assertiva, decorre que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a
remuneração percebida pelo segurado obrigatório em decorrência de seu trabalho.
Nesse sentido caminha a doutrina. Eduardo Newman de Mattera Gomes e Karina
Alessandra de Mattera Gomes (Delimitação Constitucional da base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias ‘in’ I Prêmio CARF de Monografias em Direito
Tributário 2010, Brasília: Edições Valentim, 2011. p. 483.), entendem que:
“...não se deve descurar que, nos estritos termos previstos no art. 22, inciso I, da
Lei no 8.212/91, apenas as verbas remuneratórias, ou seja, aquelas destinadas a
retribuir o trabalho, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo
disponibilizado ao empregador, é que ensejam a incidência da contribuição
previdenciária em análise” (grifos originais)
Academicamente
(OLIVEIRA,
Carlos
Henrique
de.
Contribuições
Previdenciárias e Tributação na Saúde ‘in’ HARET, Florence; MENDES, Guilherme
Adolfo. Tributação da Saúde, Ribeirão Preto: Edições Altai, 2013. p. 234.), já tivemos
oportunidade de nos manifestar no mesmo sentido quando analisávamos o artigo 214,
inciso I do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
que trata do salário de contribuição:
“O dispositivo regulamentar acima transcrito, quando bem interpretado, já
delimita o salário de contribuição de maneira definitiva, ao prescrever que é composto
pela totalidade dos rendimentos pagos como retribuição do trabalho. É dizer: a base de
cálculo do fato gerador tributário previdenciário, ou seja, o trabalho remunerado do
empregado, é o total da sua remuneração pelo seu labor” (grifos originais)
O final da dessa última frase ajuda-nos a construir o conceito que entendemos
atual de remuneração. A doutrina clássica, apoiada no texto legal, define remuneração
como sendo a contraprestação pelo trabalho, apresentando o que entendemos ser o
conceito aplicável à origem do direito do trabalho, quando o sinalagma da relação de
trabalho era totalmente aplicável, pois, nos primórdios do emprego, só havia salário se
houvesse trabalho.
Com a evolução dos direitos laborais, surge o dever de pagamento de salários
não só como decorrência do trabalho prestado, mas também quando o empregado
"está de braços cruzados à espera da matéria-prima, que se atrasou, ou do próximo
cliente, que tarda em chegar", como recorda Homero Batista (Homero Mateus Batista
da Silva. Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol 5: Livro da Remuneração. Rio
de Janeiro, Elsevier. 2009. pg. 7). O dever de o empregador pagar pelo tempo à
disposição, ainda segundo Homero, decorre da própria assunção do risco da atividade
econômica, que é inerente ao empregador.
Ainda assim, cabe o recebimento de salários em outras situações. Numa terceira
fase do direito do trabalho, a lei passa a impor o recebimento do trabalho em situações
em que não há prestação de serviços e nem mesmo o empregado se encontra ao dispor
do empregador. São as situações contempladas pelos casos de interrupção do contrato
de trabalho, como, por exemplo, nas férias e nos descansos semanais. Há efetiva
responsabilização do empregador, quando ao dever de remunerar, nos casos em que,
sem culpa do empregado e normalmente como decorrência de necessidade de
preservação da saúde física e mental do trabalhador, ou para cumprimento de
obrigação civil, não existe trabalho. Assim, temos salários como contraprestação, pelo
tempo à disposição e por força de dispositivos legais.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

Não obstante, outras situações há em que seja necessário o pagamento de
salários. A convenção entre as partes pode atribuir ao empregador o dever de pagar
determinadas quantias, que, pela repetição ou pela expectativa criada pelo empregado
em recebê-las, assumem natureza salarial. Típico é o caso de uma gratificação paga
quando do cumprimento de determinado ajuste, que se repete ao longo dos anos,
assim, insere-se no contrato de trabalho como dever do empregador, ou determinado
acréscimo salarial, pago por liberalidade, ou quando habitual.
Nesse sentido, entendemos ter a verba natureza remuneratória quando presentes
o caráter contraprestacional, o pagamento pelo tempo à disposição do empregador,
haver interrupção do contrato de trabalho, ou dever legal ou contratual do pagamento.
Assentados no entendimento sobre a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, vejamos agora qual a natureza jurídica da verba paga como
participação nos lucros e resultados.
O artigo 7o da Carta da República, versando sobre os direitos dos trabalhadores,
estabelece:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
De plano, é forçoso observar que os lucros e resultados decorrem do
atingimento eficaz do desiderato social da empresa, ou seja, tanto o lucro como
qualquer outro resultado pretendido pela empresa necessariamente só pode ser
alcançado quando todos os meios e métodos reunidos em prol do objetivo social da
pessoa jurídica foram empregados e geridos com competência, sendo que entre esses
estão, sem sombra, os recursos humanos.
Nesse sentido, encontramos de maneira cristalina que a obtenção dos resultados
pretendidos e do conseqüente lucro foi objeto do esforço do trabalhador e portanto, a
retribuição ofertada pelo empregador decorre dos serviços prestados por esse
trabalhador, com nítida contraprestação, ou seja, com natureza remuneratória.
Esse mesmo raciocínio embasa a tributação das verbas pagas a título de prêmios
ou gratificações vinculadas ao desempenho do trabalhador, consoante a disposição do
artigo 57, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, explicitada em
Solução de Consulta formulada junto à 5aRF (SC no 28 – SRRF05/Disit), assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRÊMIOS DE INCENTIVO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os prêmios de incentivo decorrentes do trabalho prestado e pagos aos
funcionários que cumpram condições pré-estabelecidas integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e do PIS incidente sobre a folha de salários.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, de 1988, art. 195, I, a; CLT art. 457,
§1o; Lei no 8.212, de 1991, art. 28, I, III e §9o; Decreto no 3.048, de 1999, art. 214,
§10; Decreto no 4.524, de 2002, arts. 2o, 9o e 50.
(grifamos)
Porém, não só a Carta Fundamental como também a Lei no 10.101, de 2000, que
disciplinou a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), textualmente em seu artigo
3o determinam que a verba paga a título de participação, disciplinada na forma do
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

artigo 2o da Lei, “não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se
lhe aplicando o princípio da habitualidade” o que afasta peremptoriamente a natureza
salarial da mencionada verba.
Ora, analisemos as inferências até aqui construídas. De um lado, concluímos
que as verbas pagas como obtenção de metas alcançadas tem nítido caráter
remuneratório uma vez que decorrem da prestação pessoal de serviços por parte dos
empregados da empresa. Por outro, vimos que a Constituição e Lei que instituiu a PLR
afastam – textualmente – o caráter remuneratório da mesma, no que foi seguida pela
Lei de Custeio da Previdência Social, Lei no 8.212, de 1991, que na alínea ‘j’ do inciso
9 do parágrafo 1o do artigo 28, assevera que não integra o salário de contribuição a
parcela paga a título de “participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica”
A legislação e a doutrina tributária bem conhecem essa situação. Para uns,
verdadeira imunidade pois prevista na Norma Ápice, para outros isenção,
reconhecendo ser a forma pela qual a lei de caráter tributário, como é o caso da Lei de
Custeio, afasta determinada situação fática da exação.
Não entendo ser o comando constitucional uma imunidade, posto que esta é
definida pela doutrina como sendo um limite dirigido ao legislador competente. Tácio
Lacerda Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Ed. Quartier
Latin, pg. 167), explica:
"As imunidades são enunciados constitucionais que integram a norma de
competência tributária, restringindo a possibilidade de criar tributos"
Ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da República
não observo um comando que limite a competência do legislador ordinário, ao
reverso, vejo a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei.
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da
expressa disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas considerações.
Nesse sentido, Luis Eduardo Schoueri (Direito Tributário 3aed. São Paulo: Ed
Saraiva. 2013. p.649), citando Jose Souto Maior Borges, diz que a isenção é uma
hipótese de não incidência legalmente qualificada. Nesse sentido, devemos atentar
para o alerta do professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco,
que recorda que a isenção é vista pelo Código Tributário Nacional como uma exceção,
uma vez que a regra é que: da incidência, surja o dever de pagar o tributo. Tal
situação, nos obriga a lembrar que as regras excepcionais devem ser interpretadas
restritivamente.
Paulo de Barros Carvalho, coerente com sua posição sobre a influência da
lógica semântica sobre o estudo do direito aliada a necessária aplicação da lógica
jurídica, ensina que as normas de isenção são regras de estrutura e não regras de
comportamento, ou seja, essas se dirigem diretamente à conduta das pessoas, enquanto
aquelas, as de estrutura, prescrevem o relacionamento que as normas de conduta
devem manter entre si, incluindo a própria expulsão dessas regras do sistema (ab-
rogação).
Por ser regra de estrutura a norma de isenção “introduz modificações no âmbito
da regra matriz de incidência tributária, esta sim, norma de conduta” (CARVALHO,
Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013. p.
450), modificações estas que fulminam algum aspecto da hipótese de incidência, ou
seja, um dos elementos do antecedente normativo (critérios material, espacial ou
temporal), ou do conseqüente (critérios pessoal ou quantitativo).
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

Podemos entender, pelas lições de Paulo de Barros, que a norma isentiva é uma
escolha da pessoa política competente para a imposição tributária que repercute na
própria existência da obrigação tributária principal uma vez que ela, como dito por
escolha do poder tributante competente, deixa de existir. Tal constatação pode, por
outros critérios jurídicos, ser obtida ao se analisar o Código Tributário Nacional, que
em seu artigo 175 trata a isenção como forma de extinção do crédito tributário.
Voltando uma vez mais às lições do Professor Barros Carvalho, e observando a
exata dicção da Lei de Custeio da Previdência Social, encontraremos a exigência de
que a verba paga a título de participação nos lucros e resultados “quando paga ou
creditada de acordo com lei específica” não integra o salário de contribuição, ou seja,
a base de cálculo da exação previdenciária. Ora, por ser uma regra de estrutura,
portanto condicionante da norma de conduta, para que essa norma atinja sua
finalidade, ou seja impedir a exação, a exigência constante de seu antecedente lógico –
que a verba seja paga em concordância com a lei que regula a PLR – deve ser
totalmente cumprida.
Objetivando que tal determinação seja fielmente cumprida, ao tratar das formas
de interpretação da legislação tributária, o Código Tributário Nacional em seu artigo
111 preceitua que se interprete literalmente as normas de tratem de outorga de isenção,
como no caso em comento.
Importante ressaltar, como nos ensina André Franco Montoro, no clássico
Introdução à Ciência do Direito (24aed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 373), que a:
“interpretação literal ou filológica, é a que toma por base o significado das
palavras da lei e sua função gramatical. (...). É sem dúvida o primeiro passo a dar na
interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente, porque não considera a
unidade que constitui o ordenamento jurídico e sua adequação à realidade social. É
necessário, por isso, colocar seus resultados em confronto com outras espécies de
interpretação”. (grifos nossos)
Nesse diapasão, nos vemos obrigados a entender que a verba paga à título de
PLR não integrará a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias se tal
verba for paga com total e integral respeito à Lei no 10.101, de 2000, que dispõe sobre
o instituto de participação do trabalhador no resultado da empresa previsto na
Constituição Federal.
Isso porque: i) o pagamento de verba que esteja relacionada com o resultado da
empresa tem inegável cunho remuneratório em face de nítida contraprestação que há
entre o fruto do trabalho da pessoa física e a o motivo ensejador do pagamento, ou
seja, o alcance de determinada meta; ii) para afastar essa imposição tributária a lei
tributária isentiva exige o cumprimento de requisitos específicos dispostos na norma
que disciplina o favor constitucional.
Logo, imprescindível o cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101 para que o
valor pago a título de PLR não integre o salário de contribuição do trabalhador.
Vejamos quais esses requisitos.
Dispõe textualmente a Lei no 10.101/00:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre
a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II convenção ou acordo coletivo.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
...
Art. 3o ...
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes
no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil. (grifamos)
Da transcrição legal podemos deduzir que a Lei da PLR condiciona, como
condição de validade do pagamento: i) a existência de negociação prévia sobre a
participação; ii) a participação do sindicato em comissão paritária escolhida pelas
partes para a determinação das metas ou resultados a serem alcançados ou que isso
seja determinado por convenção ou acordo coletivo; iii) o impedimento de que tais
metas ou resultados se relacionem à saúde ou segurança no trabalho; iv) que dos
instrumentos finais obtidos constem regras claras e objetivas, inclusive com
mecanismos de aferição, sobre os resultados a serem alcançados e a fixação dos
direitos dos trabalhadores; v) a vedação expressa do pagamento em mais de duas
parcelas ou com intervalo entre elas menor que um trimestre civil.
Como ficou bem claro nos ensinamentos do Ilustre Conselheiro Carlos Henrique
de Oliveira, não estamos diante de uma imunidade tributária, mas de uma isenção. Afinal, a
Constituição Federal deixa para a lei o tratamento da matéria, resultando, portanto, em uma
norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade dependia da emissão de normatividade futura,
que veio a termo com a edição da Lei 10.101/00.
Por tudo que foi acima exposto, tendo claro viés remuneratório, já que decorre do
cumprimento de metas e alcance de resultados, para fins de exclusão dos valores em questão do
campo de incidência do tributo previdenciário, é indispensável que os pagamento se fizessem
nos estritos termos da lei.
Assim, a previsão Constitucional, por si só, não é suficiente para afastar a
exigência fiscal que se baseia exatamente no descumprimento da legislação infraconstitucional
de regência.
Formalizado o Plano PLR, não há que se falar em liberalidade, já que a verba
decorre de tal avença obriga ao empregador, caso as metas e resultados sejam alcançados.
Ademais o caráter habitual foi devida e corretamente tratado pela decisão recorrida nos seguintes
termos: Por meio de consultas efetuadas no sitio do MTE,
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador, (cópias de telas juntadas às fls. 474/497)
constatou-se que, de fato, o contribuinte, por meio de ACT, também previu o
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

pagamento de verbas denominadas participação nos lucros ou resultados relativamente
ao exercício de 2011 e 2013.
Dessa feita, houve, pelo menos nos anos de 2011 a 2013, o pagamento de uma
verba que visasse a manter seus funcionários estimulados.
Portanto, mesmo que tal verba tenha sido paga/creditada com periodicidade
anual (conforme se depreende da defesa do autuado e dos documentos que a
integram), em função da sua reiteração ao longo desses anos, tem-se que não há como
afastar o caráter habitual em relação a esses tipos de pagamentos,
Por fim, como bem pontuou a decisão recorrida, se os valores pagos a título de
PLR fossem sempre excluídos do conceito de salário de contribuição, não haveria razão para que
houvesse a previsão contida na alínea “j” do § 9o, do art. 28, da Lei 8.212/91.
Assim, nada a prover no presente tema.
Da impossibilidade de tributação pelas contribuições previdenciárias e de terceiros
dos valores contidos sob a rubrica PLR - critérios legais na formatação dos acordos
A improcedência da acusação fiscal e a necessidade de ser parcialmente
reformado o v. acórdão recorrido
A ausência de previsão legal do registro do Acordo Coletivo antes do pagamento
do PLR e a ampla divulgação das metas pela Recorrente
Aduz a defesa que a Fiscalização constituiu o crédito tributário ora sob análise
exclusivamente por terem sido desrespeitados os ditames legais.
No que se relaciona às metas previamente pactuadas, afirma que é muito claro que
o que deve ser previamente acordado é o programa de metas, resultados e prazos e não o acordo
em si, pouco importando a data que estes tenham disso assinados.
Alega que não deve prevalecer a conclusão da Decisão recorrida de que não teria
sido comprovado que os funcionários da recorrente teriam amplo e prévio conhecimento das
metas estabelecidas para fazerem jus ao PLR 2012, o qual deveria ter sido formalizado no final
do exercício de 2011.
Sustenta que a Lei 10.101/2000 não traz como requisito à validade dos Programas
de PLR o registro no Ministério do Trabalho e Emprego do Acordo Coletivo entes de realizado o
pagamento do PLR.
Tampouco assiste razão ao Acordão recorrido quando sustenta que os
funcionários não tiveram prévio conhecimento das metas pactuadas, já que os termos do Acordo
indicam que as metas foram objeto de tratativas prévia com o Sindicato. Assim, o registro se deu
por mera formalidade, já que as metas já haviam sido devidamente pactuadas, por comissão
escolhida pelas partes, com participação sindical, e eram de conhecimento de todos os
empregados.
Sintetizadas as razões da defesa, ainda que a peça recursal seja um emaranhado de
argumentos que vão e voltam sem uma sequência lógica, o que obriga este Relator a alterar a
ordem para análise das matérias postas, agrupando matérias fora da sequência que se apresentam
no recurso, o que se depreende da essência dos argumentos da defesa é a desnecessidade de
pactuação prévia das regras relativas a Programa de PLR.
Para maior esclarecimento, oportuno rememorarmos os seus termos vigentes à
época da ocorrência dos fatos geradores ora sob análise:
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Observando os termos dos incisos I e II, do § 1o, do art. 2o acima reproduzido, não
há dúvidas de que os critérios ali enumerados são sim meros exemplos, podendo a empresa, em
conjunto com os demais partícipes do processo, optar por qualquer outro formato que se mostre
alinhado ao objetivo da norma, que é integrar capital e trabalho e incentivar a produtividade.
Não obstante, os termos dos incisos I e II do caput, do mesmo artigo 2o, não
podem ser considerados mero exemplos. Neste caso, a lei foi taxativa ao preceituar que a
participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de
comum acordo. Ora, não há outro procedimento possível de ser adotado pela empresa que não
seja a comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria ou a convenção ou acordo coletivo.
No presente caso, os argumentos da defesa apontam para a existência de uma
comissão e, ao mesmo tempo, fala de convenção coletiva. Afirma, sem apontar elementos
probatórios, que houve participação sindical e metas definidas em conjunto com os empregados.
Não merece prosperar o entendimento de que basta que o Acordo seja prévio ao
pagamento e que já havia conhecimento de todos dos resultados e metas a serem alcançados. A
formalização do Acordo é a finalização de um processo que pretende, ou deveria pretender,
mudança de conduta futura, não sendo adequado esperar que haja empenho de um colaborador
por algo que ainda não se concretizou formalmente.
Imaginemos uma PLR em que se ajuste, na última semana de um determinado ano
ou um dia após o encerramento do exercício a que se refere, a distribuição de 10% do incremento
de seu lucro naquele período em relação ao período anterior, sem qualquer diferenciação entre os
participantes. Ora, neste caso, onde está o incentivo à produtividade?
Agora, imaginemos a mesma PLR, só que formalizada no primeiro mês desse
mesmo ano. Notem que, neste caso, sequer precisaríamos ajustar metas individuais para que
todos os funcionários envolvidos tivessem a clara noção de que o seu empenho diferenciado nas
tarefas rotineiras poderia levar a uma boa vantagem no final do período. Isso estimularia, por
exemplo, ideias criativas de diminuição de custos ou, ainda, a criação de processos de que
resultem aumento de produção.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

Para os fins discutidos no presente processo, incidência ou não de contribuição
previdenciária, é esse o incentivo à produtividade que se espera de um Plano de Participação nos
Lucros ou Resultados e não há como crer que qualquer incentivo dessa natureza advenha de um
acordo de distribuição de lucros firmado já no fim do seu período de apuração, se não antes, às
vésperas do pagamento, quando os eventuais resultados já estão consolidados e, ainda que
positivos, não decorreram da integração efetiva de capital e trabalho e do incentivo à
produtividade a que alude a legislação de regência da PLR.
Ainda assim, mesmo que tais regras fossem claras, objetivas e de conhecimento
amplo, não faria qualquer diferença estabelecê-las em momento em que o período de avaliação já
estivesse perto do fim ou já encerrado.
Com tal entendimento, não se proíbe a distribuição de tais valores a qualquer
tempo, mas apenas se repisa que, não cumpridas todas as exigências decorrentes da Lei
10.101/00, não há de se falar em não incidência do tributo previdenciário.
Pouco importa que, em períodos anteriores, as regras fossem as mesmas, até
porque, ainda que não caiba ao julgador administrativo adentrar no mérito das metas definidas
pela empresa, evidenciaria pouco compromisso com o próprio instituto da PLR e com critérios
básicos de gestão por resultados, em que se espera que uma meta, alcançada ou não em um
período, seja avaliada e ajustada nos períodos subsequentes.
Não obstante, o fato é que, nos termos do inciso II da Lei 5.172/66 (CTN) 1,
interpreta-se literalmente a legislação que outorga isenção, com a ressalva de que, quando
falamos de exclusão da PLR da base de cálculo do tributo previdenciário estamos diante de uma
norma isentiva e não imunizante, já que decorrente do preceito contido na alínea “j”, do § 9o do
art. 20 da Lei 8.212/91.
Assim, o papel do Agente Fiscal, do qual não pode se afastar, sob pena de
responsabilidade funcional2, é a verificação do cumprimento dos requisitos fixados pela
legislação para gozo do benefício fiscal.
Assim, nada a prover.
A improcedência dos Autos de Infração em relação ao Acordo Coletivo de
Trabalho PLR 2012 celebrado pelo estabelecimento filial de Campinas ("estabelecimento 0002")
A periodicidade dos pagamentos do PLR 2012
Ausência de previsão legal de necessidade de registro dos Acordos Coletivos de
Trabalho Previamente ao pagamento do PLR
Ampla divulgacão das metas relativas aos Acordos de PLR de 2012
Em momento anterior, a defesa demonstrou sua insatisfação em relação à
conclusão a DRJ de que não teria sido comprovado que o pagamento de abril de 2012 fosse
relativo aos funcionários desligados do quadro da empresa, bem assim que não restou

1 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II - outorga de isenção;
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

comprovado que as metas pactuadas para a filial seriam de conhecimento prévio dos
empregados.
No que tange ao pagamento efetuado a funcionários desligados da empresa,
aparentemente, a intenção da defesa seria contestar uma suposta motivação da exigência fiscal na
ocorrência de mais de um pagamento dentro do mesmo semestre. Aparentemente, a autoridade
lançadora apenas tangenciou a questão, limitando com mais veemência a descrição dos fatos às
datas de registros posteriores aos pagamentos.
Ainda assim, analisando o Relatório Fiscal, apenas identifico alguma referência ao
tema no excerto abaixo:
15. Em resposta aos termos especificados nos itens 5 e 6 deste relatório fiscal, o
sujeito passivo apresentou acordos coletivos referentes ao ano de 2012, dos
estabelecimentos matriz Manaus (0001) e filial Campinas (0002), com registros no
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE sob o no AM000398/2012, na data de
16/08/2012 e sob o no MR023230/2013, na data de 10/05/2013, respectivamente,
indicando descumprimentos das normas, conforme anotações a seguir: (...)
b) Acordo coletivo do estabelecimento filial (0002) – apresentado com
requerimento de registro em 10/05/2013, data posterior aos pagamentos das duas
parcelas do acordo (março e abril/2012, observando que ambos pagamentos ocorreram
no primeiro semestre do ano sob apuração).
Para refutar a acusação fiscal, bem assim a alegação da decisão recorrida de que
não teria sido comprovado quais pagamentos foram efetuados aos colaboradores desligados, a
defesa aponta os excertos do PLR da sua filial, com destaque para a expressa previsão contida
nas cláusulas 4a e 9a:

Neste sentido, como a Autoridade lançadora poderia ter notado que os
pagamentos de abril seriam relativos aos colaboradores desligados no período, entendo superada
tal irregularidade, já que caberia à autuação fiscal esmiuçar a informação para confirmar se
apenas desligados receberam pagamentos do dia 30 de abril ou se foram os mesmos beneficiários
dos pagamentos de março.
No que tange à questão da falta decorrente do registro do ajuste no ano seguinte
ao que se referia o Plano, trata-se de mácula que se iguala à falta de pactuação prévia e suas
consequências já tratadas para o estabelecimento matriz, devendo-se manter a incompatibilidade
da legislação correlata.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

Da inexistência de pactuação prévia decorre o desconhecimento de metas e
resultados a serem alcançados, não podendo prosperar argumentos, desacompanhados de provas,
de que as metas eram previamente conhecidas, tampouco sua indicação exatamente em ajuste
formalizado já no final do período ou no ano seguinte ao que se refere.
Vale para o presente tópico, as mesmas considerações sobre o tema levadas a
termo quando analisados o PLR da matriz.
Assim, nada a prover.
Da ausência dos elementos caracterizadores do conceito de salário
No presente tópico, a defesa retoma questões já tratadas anteriormente sobre a não
ocorrência de requisitos para ser considerado salário de contribuição, como a ausência de caráter
habitual ou de natureza contraprestacional por serviços prestados.
Tais temas já foram suficientemente tratados alhures, não havendo, portanto, nada
mais a ser tratado por este Relator.
Assim, nada prover.
Excesso na constituicão do crédito tributário - ilegalidade da incidência de juros
Selic sobre a multa de ofício
Impossibilidade de Representacão Fiscal para Fins Penais - da inocorrência de
crime contra a ordem tributária
Os tópicos acima, bem assim seus desdobramentos, não merecem maiores
considerações, já que são temas sobre os quais este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
já se manifestou uniforme e reiteradamente, tendo, inclusive, emitido Súmula de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Necessidade de prevalecer o Princípio da Verdade Material
No presente tema, o recorrente defende a possibilidade de apresentar
documentação após a impugnação, mas não aponta objetivamente quais as provas que deseja ver
analisadas ou mesmo o motivo de não tê-las apresentado antes. Assim, considerando que a
ciência do lançamento data de janeiro de 2017, o autuado, caso quisesse, já deveria ter trazido
aos autos os elementos que julgasse oportunos. Naturalmente, dependendo do caso concreto,
poderíamos ou não nos debruçar sobre os novos elementos. Contudo, não cabe tal argumento de
aplicação da verdade material apenas de forma genérica.
Assim, nada a prover.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720006/2017-88

Por fim, com relação ao pedido para intimação dos seus representantes legais, tal
pleito não tem amparo legal, já que a cientificação dos atos processuais devem seguir os termos
dispostos no art. 23 do Decreto 70.235/725.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no
mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital